Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35737543, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MIRIAN AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MONICA GERMANO DUARTE, MONICA PEREIRA VIEIRA, NAILSON RAMOS SIQUEIRA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 10926771; e b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 10984714), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 10926746. Instado, o DF sustenta, em síntese, que não é devida a aplicação do IPCA-e. Afirma que o Termo de Transação, entabulado entre as partes, “não traz menção alguma ao direito ao recálculo de valores já homologados em juízo”. Consigna que o STJ, ao apreciar o Recurso Especial no 1.495.146 -MG (Tema no 905 dos recursos repetitivos), ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares. O exequente se manifestou no ID: 38290312. Passo a decidir. A correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo Poder Judiciário se ainda não alcançada uma das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados, o Supremo Tribunal Federal não havia finalizado o julgamento da questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, a execução deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no mencionado recurso extraordinário. Ademais, os cálculos sequer foram homologados (ID: 10926788 - Pág. 3), inexistindo, portanto, ofensa à coisa julgada (artigos 502 e 507 do CPC), devendo a execução dos valores seguir o entendimento vinculante do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905). Quanto aos juros, a matéria ainda permanece controvertida nos autos dos embargos à execução n. 0016569-32.2008.8.07.0000 (Tema 435 da repercussão geral). Registra-se que a correção monetária e os juros de mora se protraem no tempo, de forma que a aplicação dos índices se dá de forma sucessiva, incidindo em cada período a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. É de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC. Pois bem. Verifica-se que nos autos dos embargos n. 0016569-32.2008.8.07.0000 foi interposto Recurso Extraordinário (RE 861030). Em consulta ao andamento processual, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Diante disso, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 25 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador